Tribunal: TJMT
Processo: 1005580-05.2023.8.11.0002
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005580-05.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GUILHERME FERNANDES DE OLIVEIRA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GUILHERME FERNANDES DE OLIVEIRA (RECORRIDO), JURANDIR DE SOUZA - CPF: 571.393.931-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL.

Ementa.

Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Recurso defensivo pelo afastamento de qualificadora e recurso ministerial pela inclusão de qualificadora. Recurso da defesa desprovido e recurso do ministério público provido.

I.
Caso em exame

1. Recursos em sentido estrito interpostos pela defesa de Guilherme Fernandes de Oliveira e pelo Ministério Público contra sentença que pronunciou o réu pela prática de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), mas afastou a qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal). A defesa busca a exclusão da qualificadora mantida, enquanto a acusação requer a reinclusão da qualificadora decotada.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a existência de desentendimento prévio entre réu e vítima
é suficiente para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa; e (
ii
) analisar a possibilidade
d
e o juiz, na fase de pronúncia, afastar a qualificadora do motivo fútil quando existem nos autos duas versões fáticas antagônicas, ambas com suporte probatório.

III.
Razões de decidir

3. A existência de uma contenda anterior entre o agente e a vítima não constitui fundamento autônomo para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa, pois a análise da surpresa deve se concentrar no
modus operandi
no exato momento da execução do crime
, eis que a ocorrência de atrito prévio não implica em estado de alerta perpétuo por parte da vítima
. Havendo indícios de que a ação foi abrupta e imediata
, de modo a indicar a redução da defesa que poderia ter sido exercida pela vítima
, a matéria deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia só é admitido quando manifestamente improcedentes. Configura excesso de linguagem e usurpação da competência do Tribunal do Júri a exclusão da qualificadora do motivo fútil com base na escolha de uma das versões probatórias existentes nos autos. Diante de duas narrativas plausíveis e conflitantes sobre a motivação do crime, a controvérsia deve ser dirimida pelos jurados, juízes naturais da causa.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso em sentido estrito da defesa desprovido e recurso em sentido estrito do Ministério Público provido, para pronunciar o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Tese de Julgamento
: “1. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente pode ser afastada na pronúncia quando manifestamente improcedente, não sendo a existência de conflito anterior
, por si só, causa para sua exclusão. 2. A coexistência de versões probatórias antagônicas e plausíveis sobre a motivação do crime impede o afastamento da qualificadora do motivo fútil na fase de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP,
arts
. 413, 414 e 415.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, N.U 1000154-66.2021.8.11.0039, Primeira Câmara Criminal, Rel. Marcos Machado, j. 31/10/2023; TJMT, N.U 1006563-68.2023.8.11.0013, Primeira Câmara Criminal, Rel. Wesley Sanchez Lacerda, j. 14/03/2025; TJMT, N.U 0017213-27.2011.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, Rel. Juvenal Pereira da Silva, j. 22/03/2025; Enunciado Criminal n. 2/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos
por
Guilherme Fernandes de Oliveira
e
pelo
Ministério Público
,
contra a sentença pr
olat
ada pelo Juízo da
1
ª Vara da Comarc
a de
Várzea Grande
/MT,
nos autos d
a
A
ção
P
enal n.
1005580-05.2023.8.11.0002
,
pronunci
ando
o
primeiro
pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pe
lo
emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do Código Penal)
, determinando
a submissão de
le
a julgamento pelo Tribunal do Júri daquela unid
ade judiciária
,
afastando, no mesmo
decisum
,
a qualificadora do motivo fútil, sob o fundamento de que “
os fatos apontam para a existência de um contexto de tenso, ameaças e possíveis agressões prévias que afastaram a ideia de uma motivo insignificante ou desproporcional para o crime
”.

Guilherme Fernandes de Oliveira
, na peça recursal que se vê no ID
302715991
, almeja a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O
Ministério Público
, nas razões
constantes n
o ID
302716002
,
aduz que
“
EM QUE PESE O NOTÓRIO SABER JURÍDICO COM QUE FREQUENTEMENTE OPERA O RESPEITÁVEL JUÍZO DE PISO, VERIFICA-SE NO CASO EM APREÇO TER ATUADO COM
‘
ERROR IN JUDICANDO
’
, CONSUBSTANCIADO NO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
”
, razão pela qual requer que os
acusados
sejam pronunciados nos termos da peça acusatória
, com
o reestabelecimento da qualificadora do motivo fútil
.

Nas
contrarrazões recursais enco
ntradiças
nos
IDs

302716000
e
302716007
, os recorridos colimam o desprovimento do recurso da parte adversa.

Em juízo de retratação exteriorizado
no ID
302716009
, o magistrado manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no ID
306975361
, opinou pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
302715855
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 11 de fevereiro de 2023, por volta das 17 horas, em estrada vicinal localizada na comunidade do Pequizeiro, Zona Rural do Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, termo desta Comarca de Várzea Grande, o denunciado
GUILHERME FERNANDES DE OLIVEIRA
, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivação fútil e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima
Jurandir de Souza
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado
GUILHERME FERNANDES DE OLIVEIRA
, por razões de somenos importância relacionada à discussão mantida por motivação banal, apoderou-se de arma branca, tipo faca, e desferiu golpe do referido instrumento contra a vítima, atingindo-a de surpresa6 na região intraclavicular, isto é, sem dar a ela chance de esboçar reação, provocando-lhe o ferimento mortal descrito no registro de atendimento médico de
id. 110046546 - pág. 8
.

Ato contínuo, o denunciado foi preso em flagrante por policiais militares.

[...]

Destaques
no original

A
matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Nesse desiderato, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
um dos autores do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não
se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis

nos autos.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e autoria do crime descrito na denúncia sequer foram objetos de impugnação recursal, cingindo-se a discussão acerca das qualificadoras que devem ser levadas ao tribunal do
júri
.

Do recurso de
Guilherme Fernandes de Oliveira

Como visto no relatório, Guilherme Fernandes de Oliveira postula
o afastamento
da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), sustentando, em suma, que a existência de um desacordo anterior, que culminou em ameaças e a alegação de que a vítima estaria armada afastariam o elemento surpresa.

Contudo, a tese não merece prosperar.

O recurso que dificulta a defesa da vítima, como circunstância qualificadora, traduz-se no modo insidioso
e
inesperado de agir do agente, que colhe o ofendido desprevenido, reduzindo ou aniquilando sua capacidade de reação. A surpresa, portanto, é o fator
intrínseco
e objetivo que confere maior reprovabilidade à conduta.

No caso em tela, os elementos indiciários não permitem afastar, de plano, a caracterização de tal qualificadora.

Com efeito, o próprio recorrente, ao ser questionado
pelo
P
romotor de
J
ustiça
,

em juízo
,

acerca da dinâmica dos fatos
,

admitiu que não houve conversa prévia, afirmando
que
:

“
Do jeito que eu desci da moto eu golpeei
ele
”

(
ID

302715975
)
.

Esta
assertiva, como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça, descreve uma ação imediata, abrupta e sem qualquer preâmbulo, diálogo ou
discussão
que pudesse alertar a vítima sobre a iminência de uma agressão letal. A conduta de descer do veículo e, no mesmo átimo, desferir um golpe de faca em região vital, configura, ao menos em tese, a ação
súbita
que caracteriza a surpresa e dificulta sobremaneira a defesa.

Em que pese a alegação defensiva de que as agressões teriam partido da vítima, a ocorrência de uma contenda pretérita no domicílio do réu – evento ocorrido horas antes e em local diverso –, não constitui um salvo-conduto para um ataque posterior, nem estabelece, por si só, um estado de beligerância contínuo que torne qualquer desfecho previsível.

A análise da surpresa
, nesse contexto,
deve se concentrar no
modus operandi
do crime, no exato momento da execução, e não apenas nos antecedentes relacionais entre as partes.

Igualmente não há que se falar em afastamento da qualificadora em razão da vítima se encontrar armada, situação que, além de não comprovada indene de dúvidas nos autos - eis que o Laudo Pericial de Local de Crime (Id 302715892)
atesta
que
“
Não havia pertences com o corpo
” - não seria circunstância suficiente a
afastar a surpresa do ataque repentino que supostamente sofreu, tampouco seria apta a indicar que deveria aguardar qualquer ataque impetuoso por parte do recorrente
.

Ademais, a argumentação
defensiva
de que
“
o réu nunca teve problemas dessa natureza, sendo este um fato isolado em sua vida
”
(
ID

302715991
), longe de infirmar a plausibilidade da surpresa, paradoxalmente a corrobora. Se o recorrente não possuía histórico de violência, a vítima teria ainda menos motivos para antecipar uma reação tão desproporcional e letal, o que robustece a suposição de que
o ataque foi imprevisível
.

Vê-se, portanto
,
que

as provas indicam a possível surpresa sofrida pela vítima, o que impede a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa nesta fase. Cabe, portanto, ao Conselho de Sentença decidir sobre sua incidência, por não ser manifestamente improcedente.

Sobre a matéria, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - TESTEMUNHAS OUVIDAS FORA DA SALA PASSIVA - VIDEOCONFERÊNCIA - ANUÊNCIA EXPRESSA DA DEFESA ANTES DA REALIZAÇÃO DO ATO - NÃO APONTAMENTO DE PREJUÍZO - NÃO RECONHECIMENTO - JULGADOS DO TJMT - MÉRITO: QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - “RIXA” - INTERROGATÓRIO DO RECORRENTE - DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES - ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA - ARESTO DO TJMT E LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DINÂMICA DO CRIME - VÍTIMA SURPREENDIDA - ACÓRDÃO E ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - MOTIVO BANAL - RECURSO DESPROVIDO.

Se “não demonstrado nos autos, o prejuízo que a realização de audiência por videoconferência teria acarretado ao réu, inviável o reconhecimento de nulidade do ato processual, nos termos do art. 563 do CPP” (TJMT, AP N.U 1005995-33.2019.8.11.0000).

A existência de rixa anterior “entre autor e vítima pode ser causa legítima a afastar a qualificadora do motivo fútil. Contudo, isso irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, de modo que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade” (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1335759/GO).

Se a qualificadora [do motivo fútil] tem suporte em elemento fático, “cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima “deve ser conservada, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa na ação do acusado, impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do ataque sofrido”
(TJMT, RSE N.U 0000109-38.2001.8.11.0053).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

(N.U 1000154-66.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 08/11/2023)
Destacamos

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime de tentativa de feminicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos IV e VI, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição sumária sob o argumento de legítima defesa, a desclassificação para lesão corporal devido à ausência de dolo, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a absolvição sumária do réu com fundamento em legítima defesa; (
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação do delito para lesão corporal, em razão da alegada ausência de animus necandi; e (
iii
) examinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária do réu com fundamento em legítima defesa somente pode ser reconhecida se houver prova incontroversa de que sua conduta preenche os requisitos exigidos pelo art. 25 do Código Penal, o que não se verifica no caso, dada a existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos.

4. A desclassificação do crime de tentativa de feminicídio para lesão corporal exige certeza da inexistência de animus necandi, sendo inviável sua realização na fase de pronúncia quando persistirem dúvidas quanto à intenção homicida do agente, cabendo ao Tribunal do Júri decidir a controvérsia.

5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente pode ser afastada na pronúncia se for manifestamente improcedente, o que não ocorre quando há indícios de que a vítima foi atacada de inopino, sem possibilidade de reação, circunstância que deve ser avaliada pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A absolvição sumária por legítima defesa na fase de pronúncia exige prova inequívoca e incontroversa de que a conduta do réu preenche os requisitos do art. 25 do Código Penal.

2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal só pode ocorrer na fase de pronúncia se houver certeza da inexistência de animus necandi.

3.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente pode ser afastada na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP,
arts
. 25, 121, § 2º, incisos IV e VI, § 2º-A, inciso I, e 14, inciso II; CPP,
arts
. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 605.748/PI, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020,
DJe
27/11/2020; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
2.175.413/PB, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 14/02/2023,
DJe
17/02/2023; STJ, REsp 1850006/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 09/06/2020,
DJe
17/06/2020.

(N.U 1006563-68.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)
Destacamos

No que diz respeito à temática,
importa rememorar
, também,

o Enunciado n. 2
,
aprovado pela
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
com a seguinte redação
:
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Ademais, é importante acentuar, que a defesa terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, quando poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência das qualificadoras descritas na pronúncia.

Sendo assim, o pleito visando ao afastamento da causa qualitativa do recurso que impossibilitou a defesa da vítima deve ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo como se cogitar em exclusão do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a valoração definitiva sobre sua ocorrência.

Do recurso do Ministério Público

O
Parquet
recorre da decisão n
o que tange ao decote

d
a qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do C
ódigo Penal
), sustentando que
existem nos autos elementos probatórios que sustentam a tese de que o crime foi motivado por um banal desacordo comercial, cabendo ao
Tribunal do Júri
, dentro de sua competência
constitucional,
dirimir a controvérsia e deliberar sobre a credibilidade das versões
apresentadas.

Neste ponto, assiste razão ao órgão ministerial.

O motivo fútil é aquele insignificante, banal, desproporcional em relação à gravidade do resultado. A decisão de primeiro grau afastou tal qualificadora ao acolher a versão do réu de que agiu em resposta a supostas ameaças e a um disparo de arma de fogo efetuado pela vítima contra sua residência. Ao fazê-lo, o magistrado sentenciante, com a devida vênia, excedeu os limites cognitivos da fase de pronúncia, incorrendo em
error
in
judicando

ao eleger uma das versões fáticas existentes nos autos como se fosse incontroversa.

Com efeito, emergem do processo, no mínimo, duas ver
sões
antagônicas acerca da motivação do crime:

A versão sustentada pela acusação, de
que o homicídio foi perpetrado em razão de um desacordo comercial de somenos importância, envolvendo o pagamento de R$ 80,00
(oitenta reais)
por um serviço de solda. Esta tese encontra amparo nos depoimentos da testemunha

Aledilson
de Pinho Rosa, que ouviu do próprio réu que a motivação era comercial (
ID

302715922
), e
das declarações
de Nelci de Souza, irmã da vítima,
em sede inquisitorial,
que relatou o nervosismo do ofendido com a pendência financeira

(
ID

302715879
).

E a versão sustentada pela defesa, que

a
lega que o crime foi uma reação a uma injusta provocação da vítima, que teria ido à residência do réu, ameaçado sua família e efetuado um disparo
com
arma
de fogo
.
Esta tese, que afastaria a futilidade, encontra amparo n
o
interrogatório
judicial
do réu Guilherme Fernandes
d
e Oliveira

(
ID

302715975
),

no depoimento judicial de sua esposa, Alessandra
d
os Santos (
ID

302715922
), que narrou com detalhes a suposta incursão da vítima em sua residência, portando uma espingarda e efetuando um
dispa
ro n
a direção do
telhado
, bem como pelas declarações em juízo do
policial militar Handerson Nunes Guerra (
ID

302715922
) que
afirmou que
, na comunicação inicial, a própria vítima teria admitido que
foi até a casa do
ora recorrente
com uma espingarda e ameaçou o suspeito
. Tais elementos, em conjunto, conferem
plausibilidade à narrativa de que o réu agiu sob o influxo de um temor concreto e de uma provocação anterior, o que, em tese, descaracterizaria a banalidade do motivo
sem, todavia, comprová-la de forma incontestável e indubitável.

Diante deste cenário, onde coexistem duas versões plausíveis e com suporte em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, não cabe ao juiz togado, em sede de pronúncia, realizar um juízo de valor aprofundado e optar por uma delas.
A existência de um dissenso fát
ico sobre o móvel do crime impõe, por si só, a submissão da qualificadora ao crivo dos jurados. São eles, os juízes do fato, que detêm a competência constitucional para dirimir as dúvidas, sopesar as provas e decidir qual versão lhes parece mais crível, pois não restou comprovada,
de maneira inequívoca
, a real razão que levou à prática criminosa.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por três acusados contra sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para justificar a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4. O conjunto probatório demonstra a materialidade da tentativa de homicídio por meio de diversos elementos, tais como boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos colhidos na fase policial e judicial.

5. Quanto à autoria, os autos contêm indícios suficientes de envolvimento dos recorrentes no crime, incluindo a confissão parcial de Wesley, a indicação de Juliano como fornecedor do veículo utilizado no delito e os depoimentos das vítimas e testemunhas, ainda que com variações entre as fases do processo.

6. A existência de versões conflitantes sobre a dinâmica do crime reforça a necessidade de submissão da causa ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para dirimir tais dúvidas, conforme disposto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

7. Não se verifica hipótese de absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação da infração penal, uma vez que os elementos de prova não afastam de forma inequívoca a autoria ou qualificadoras imputadas.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual confirma que eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da submissão do caso ao Tribunal do Júri, sendo incabível o afastamento da competência constitucional desse órgão.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

10. A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena sobre a responsabilidade penal do acusado.

11. A existência de versões conflitantes sobre a autoria ou circunstâncias do crime deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

12. O afastamento da competência do Tribunal do Júri somente é possível nas hipóteses de absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação, quando inequivocamente demonstradas nos autos. __ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP,
arts
. 413 e 415; CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1840262/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 16.06.2020,
DJe
10.08.2020; TJMT, RESE 1000017-43.2023.8.11.0030, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal,
DJe
19.12.2023. Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.
(N.U 0017213-27.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

Destacamos

Afastar a qualificadora do motivo fútil, neste contexto, significa
ria
subtrair do Tribunal do Júri a análise integral da imputação, o que representa uma violação direta à sua soberania.

Posto isso, em
consonância

com o parecer
da Procuradoria-Geral d
e Ju
stiça
,
nego provimento

ao
recurso
em sentido estrito interposto por
Guilherme Fernandes de Oliveira

e
dou provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério
Público

para reformar a sentença de pronúncia e
reconhecer a qualificadora do
motivo
fútil
(art. 121, §2º, II, do Código Penal)

e
,
p
or conseguinte, pronuncio o réu
Guilherme Fernandes de Oliveira
para
que seja
submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca
de Várzea Grande
, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025